Tribunal: TJMT
Processo: 1005312-83.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005312-83.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Procuração, Honorários Advocatícios, Penhora / Depósito/ Avaliação, Extinção da Execução, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PATRICIA GASPAR NOBREGA - CPF: 488.817.321-49 (ADVOGADO), REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (ADVOGADO), REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (EMBARGANTE), HERMINIO ANTONIO MACCARI - CPF: 251.129.109-68 (AGRAVADO), CLEIDETTE MARIA MACCARI - CPF: 479.741.179-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INOVAÇÃO RECURSAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo de instrumento interposto em fase de cumprimento de sentença, alegando omissões e contradições quanto à ilegitimidade de parte, ausência de individualização de créditos e nulidade de atos praticados por advogada constituída nos autos.

II. Questão em discussão

Questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em erro material ou omissão ao reconhecer uma das agravadas como parte legitimada à execução, embora supostamente excluída da lide originária; (ii) saber se houve omissão quanto à individualização dos valores executados; e (iii) saber se há omissão quanto à tese de nulidade de atos praticados por advogada constituída.

III. Razões de decidir

A menção à Sra. Cleidette Maria Maccari como agravada decorreu da própria qualificação e pedidos formulados pelo agravante no seu recurso de agravo de instrumento, configurando inovação recursal a posterior alegação de sua ilegitimidade.

O acórdão embargado enfrentou as teses quanto à regularidade da constituição da advogada e à individualização dos créditos, inexistindo omissão, contradição ou erro material.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, tampouco à introdução de matérias não suscitadas e decididas oportunamente.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não se admite inovação recursal em embargos de declaração para discutir matéria não suscitada no agravo de instrumento, ainda que de ordem pública. 2. É incabível rediscutir o mérito da decisão em sede de embargos de declaração, quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 489, § 1o, e 18; Lei no 8.906/1994, art. 23.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração oposto por Reinaldo Celso Bignardi, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de vício.

Inconformado, o embargante alega, em apertada síntese, a existência de omissões, contradições e erro material no julgado, sustentando que o acórdão teria reconhecido como exequente a Sra. Cleidette Maria Maccari, a qual já teria sido excluída da lide por sentença com trânsito em julgado. Aduz, ainda, que não houve adequada individualização dos créditos devidos a cada parte e que persistem vícios na constituição da advogada da parte exequente, Dra. Patrícia Gaspar Nóbrega, os quais não teriam sido enfrentados pelo acórdão impugnado.

Assim, requer seja declarada a ilegitimidade da agravada Cleidette Maria Maccari para figurar no polo passivo, além de ser fixado o valor do crédito para cada um dos litigantes, individualizando-os, bem como declarada a ilegitimidade da advogada Patrícia Gaspar Nóbrega, sendo declarados nulos todos os atos praticados, ficando prejudicado totalmente o
decisium
.

Firme em seus argumentos, ao final pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, atribuindo efeitos infringentes ao recurso (id. 293784859).

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Sustenta o embargante que o acórdão incorreu em omissão e contradição ao fazer menção à Sra. Cleidette Maria Maccari como parte credora, ora agravada, uma vez que esta teria sido excluída da lide originária por sentença transitada em julgado.

Inicialmente, cumpre registrar que a referência à Sra. Cleidette Maria Maccari decorreu de forma expressa não do voto, mas da própria redação do
pedido recursal formulado pelo embargante
no agravo de instrumento, no qual requereu:

“
[...], seja fixado o valor do crédito para cada um dos litigantes (advogada Patrícia Gaspar Nóbrega e seus
constituintes Hermínio Antonio Maccari e
Cleidete Maria Maccari)
, individualizando-os para que seja identificado cada um com seus respectivos créditos
; [...].”

Ora, com a devida vênia, é manifestamente contraditório que o mesmo agravante que reconheceu e qualificou Cleidette Maria Maccari como parte agravada e legitimada à percepção de crédito, venha, em embargos de declaração, sustentar sua exclusão da relação processual como fundamento para correção do julgado. Tal conduta constitui tentativa de inovação recursal, inadmissível nesta fase processual.

O acórdão embargado não apreciou a condição processual da Sra. Cleidette justamente porque essa não foi matéria submetida à análise na decisão agravada nem suscitada como questão autônoma no recurso principal.

Assim, basta uma simples análise do recurso de agravo de instrumento interposto pelo embargante para verificar que a parte não apresentou qualquer insurgência no tocante à aludida tese.

Portanto, resta evidente que o pedido se trata de
inovação recursal
.

Nesse passo, ressalto que a jurisprudência pátria não admite inovação recursal em embargos declaratório, ainda que se trate de matéria de ordem pública, senão vejamos:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/15. OMISSÕES ALEGADAS.

(...)

2. PRIMEIRA OMISSÃO. OCORRÊNCIA. ALEGADA OMISSÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO QUANTO À ANÁLISE DA ILEGITIMIDADE ATIVA DO EMBARGADO.
MATÉRIA QUE NÃO FOI DEVOLVIDA À ANÁLISE DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUANDO DO MANEJO DO RECURSO ESPECIAL
.
INOVAÇÃO RECURSAL NO ATUAL MOMENTO PROCESSUAL
. INVIÁVEL A ANÁLISE,
AINDA QUE AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
.

2.1. "
'É vedado à parte recorrente, em sede de embargos de declaração
e agravo regimental,
suscitar matéria que não foi suscitada anteriormente, em virtude da ocorrência da preclusão consumativa
'
. (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.455.777/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/09/2015) [...]" (EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 729.742/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/09/2018, DJe 28/09/2018).

2.2. "
O intuito de debater novos temas, por meio de agravo regimental, não trazidos inicialmente no recurso especial, se reveste de indevida inovação recursal, não sendo viável, portanto, a análise,
ainda que se trate de matéria de ordem pública
, porquanto imprescindível a prévia irresignação no momento oportuno e o efetivo debate sobre os temas
" (AgRg no AREsp 401.770/PI, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, DJe 12/11/2013). Precedentes. (...)”
(STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1740101/PB, 3a Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 02.09.2019 – grifei e negritei)

Diante disso, não sendo a matéria do embargos suscitada nas razões do agravo, resta caracterizada a inovação recursal, que impede o exame da questão.

Nesse sentido já se manifestou esta Câmara,
verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CAUSA – INOVAÇÃO RECURSAL – MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC.

Se a matéria suscitada nos embargos de declaração não foi objeto da apelação, fica caracterizada a inovação recursal, que impede o exame da questão.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.”
(RED n. 1011005-18.2020.8.11.0002, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 23.06.2021 - negritei)

Nesse passo, não sendo a matéria impugnada nas razões do recurso apresentado pelo embargante, além de não ter sido decidida na decisão agravada e, considerando o efeito devolutivo próprio dessa espécie recursal, resta caracterizada a inovação recursal, que impede o exame da questão.

No que diz respeito aos demais fundamentos, quais sejam, a individualização dos créditos e constituição da advogada da parte exequente, trata-se de matérias enfrentadas e resolvidas pelo
decisium
.

Logo, apesar de o embargante alegar a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição dos embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“[...].
2.

A contradição que justifica a oposição de embargos de declaração é a interna, decorrente de proposições inconciliáveis entre si, mas não a suposta contradição entre as razões de decidir e a lei, doutrina, jurisprudência, fatos ou provas
.”
(EDcl no REsp: 1745371/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, j. 14.12.2021– negritei).

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão e contradição estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no recurso foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
É cediço que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada, não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte, sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição
.

Nesse sentido é o entendimento pacífico deste Tribunal, verbis:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS - INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR GENERALIDADE E INCOMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS FORMULADOS NA DEMANDA - ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR-AGRAVADO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - MATÉRIAS QUE, A DESPEITO DE SEREM DE ORDEM PÚBLICA, NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO RECORRIDA - IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, PELA PRIMEIRA VEZ, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA ANTECIPADA...

1.
O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
...”. (RAI n. 14.399/2011, 6a Câm. Cív., Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 03/08/2011 – negritei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE PASSIVA - MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - NÃO CONHECIMENTO...

A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
...”. (RAI n. 19.454/2011, 2a Câm. Cív., Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 06.07.2011– negritei)

Logo, a controvérsia cinge-se apenas à alegação de excesso de execução e titularidade da verba honorária arbitrada na sentença exequenda.

No tocante ao excesso de execução, verifica-se que os cálculos apresentados pela parte exequente estão devidamente instruídos com planilhas atualizadas e compatíveis com o título executivo judicial.

Não obstante, apresentada o cálculo da contadoria judicial (id. 154261714), o agravante deixou transcorrer o prazo sem apresentar qualquer insurgência.

Nesse ponto, bem destacou o douto magistrado ao asseverar: “Ainda sobre o excesso de execução, verifica-se que os autos foram encaminhados à contadoria do Juízo, no entanto, a parte executada não manifestou sobre ele, apesar de intimada.” (id. 178661002).

Diante desse cenário, ausente controvérsia válida e eficaz quanto aos valores apurados, revela-se plenamente acertada a decisão do juízo a quo ao homologar o cálculo elaborado pela Contadoria Judicial, uma vez que este foi realizado com base nos parâmetros definidos na sentença exequenda.

Por outro lado, devo destacar que o simples dissenso quanto à titularidade dos honorários não se confunde com excesso aritmético de execução. Nesse aspecto, observa-se que a advogada dos exequentes, Dra. Patrícia Gaspar Nóbrega foi regularmente constituída antes da prolação da sentença que fixou os honorários sucumbenciais, o que lhe confere legitimidade para executá-los nos termos do art. 23 do Estatuto da OAB (Lei 8.906/94), in verbis:

“Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor.”

A alegação de que o advogado anterior dos exequentes, Dr. Edésio Martins da Silva, teria patrocinado os autos por maior período e que, por isso, seria o único legitimado ao recebimento dos honorários, não tem respaldo jurídico, tampouco processual. Ausente qualquer pedido formal de reserva de crédito nos autos por parte do referido advogado, não pode o ora agravante — parte adversa — invocar em nome próprio direito alheio, o que é vedado pelo art. 18 do CPC: “Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.”

Além disso, a controvérsia sobre a divisão ou titularidade dos honorários entre advogados sucessivos é matéria de índole privada, devendo ser resolvida no âmbito de ação própria entre os profissionais eventualmente interessados, não havendo motivos para ser suscitada pelo executado, repito, parte adversa, como forma de obstar o adimplemento da obrigação judicialmente reconhecida.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTITUIÇÃO DE NOVOS PATRONOS. REVOGAÇÃO TÁCITA DO MANDATO ANTERIOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS. DISCUSSÃO EM VIA PRÓPRIA. A constituição de novo patrono nos autos provoca a revogação tácita dos mandatos anteriores. Considerando a destituição dos poderes da advogada, no curso da lide, a discussão cabível acerca dos honorários contratuais e sucumbenciais devidos deve se dar via ação própria e em face de quem é de fato seu suposto devedor.” (TJMG, RAI n.o 10271010013016008, 1a Câmara Cível, Rel. Des. Armando Freire, j. 26.01.2021).

Ademais, como já consignado alhures, a Dra. Patrícia foi constituída antes da sentença (id. 28888930), estando, portanto, no pleno exercício da representação processual de seus constituintes, inclusive quanto à legitimidade para promover o cumprimento de sentença. Essa circunstância, aliás, foi devidamente reconhecida na decisão agravada com precisão técnica irrepreensível, veja:

“
Quanto à destinação dos honorários sucumbenciais, importa destacar que estes foram arbitrados em sentença transitada em julgado. Embora o advogado Edésio Martins da Silva tenha atuado em fases anteriores do processo, a advogada Patrícia Gaspar Nóbrega foi regularmente constituída antes da prolação da sentença que fixou os honorários. Assim, a atual patrona possui legitimidade para promover o cumprimento de sentença, nos termos do artigo 23 da Lei no 8.906/94, que confere aos advogados direito autônomo sobre os honorários sucumbenciais arbitrados.

Eventual discussão sobre a divisão dos honorários entre advogados é questão de natureza privada, a ser resolvida em ação própria, não cabendo ao executado pleitear direito alheio em nome próprio, nos termos do artigo 18 do CPC.

Ainda sobre o excesso de execução, verifica-se que os autos foram encaminhados à contadoria do Juízo, no entanto, a parte executada não manifestou sobre ele, apesar de intimada.

Assim, rejeito a alegação de excesso.

Da legitimidade da advogada do exequente

Os documentos juntados aos autos demonstram que a advogada Patrícia Gaspar Nóbrega foi regularmente constituída para representar o exequente. Sua constituição ocorreu antes da sentença executada, conferindo-lhe plena legitimidade para promover o cumprimento de sentença. Não há nos autos qualquer elemento que comprove a existência de irregularidade na sua atuação ou que invalide os atos por ela praticados. Rejeito, portanto, a alegação de ilegitimidad
e.” (id. (id. 178661002 - negritei).

Assim, considerando a fundamentação expendida na decisão agravada, entendo, data vênia, que não há qualquer ilegalidade ou nulidade que justifique sua reforma.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o decisum objurgado está bem posto, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.
”

(id.
291818870
).

À vista disso, em que pese as alegações do embargante, verifica-se que não há qualquer vício a ser sanado pela via integrativa. Isso porque, em relação à suposta ausência de individualização dos valores executados, o acórdão foi claro ao destacar que os valores estão discriminados no pedido de cumprimento de sentença (id. 109343605) e devidamente corroborados pelos cálculos da Contadoria Judicial (id. 154261714), devidamente homologados pelo juízo, circunstância que evidencia a ausência do vício apontado.

Igualmente, quanto à suposta ilegitimidade da advogada Patrícia Gaspar Nóbrega, não há qualquer vício a ser reparado. A regularidade de sua constituição foi amplamente reconhecida na decisão do juízo de primeiro grau e no acórdão embargado, tendo sido demonstrado que seu mandato foi outorgado antes da sentença que fixou os honorários sucumbenciais, conferindo-lhe legitimidade nos termos do art. 23 da Lei no 8.906/94. Além disso, consta nos autos de origem a notificação da destituição de poderes, enviada ao advogado anteriormente constituído, Dr. Edésio Martins da Silva, recebida em 05.02.2018 (id. 27931530 e 27931531), afastando qualquer alegação de nulidade.

Assim, como se vê da transcrição do acórdão recorrido e o destaque dos seus trechos, bem demonstram que o colegiado firmou seu convencimento após debruçar-se sobre as teses apresentadas pelas partes e que foram suficientes para solucionar o litígio. Ademais, é cediço que o órgão julgador não é obrigado a rebater todos os fundamentos apresentados pela parte, se já motivou a decisão com as razões suficientes à formação do seu convencimento. Nesse sentido, é a jurisprudência do c. STJ,
in verbis
:

“
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. OMISSÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...]
2. O acórdão recorrido manifestou-se sobre os pontos indispensáveis à solução do litígio. Como se sabe, "não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.
Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007." 3. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1.858.518/RJ, Segunda Turma, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, j. 04.10.2021 – destaquei).

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

No tocante ao pedido de aplicação da multa prevista no art. art. 1.026, §2o, do CPC, esclareço à embargada que tal penalidade somente tem lugar nos casos em que os embargos de declaração forem manifestamente protelatórios, o que ainda não se observou na espécie.

Por fim, advirto às partes que, em havendo reiteração das teses aqui analisadas, ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 09 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025